Tribunal: TJBA
Processo: 8027418-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027418-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

AGRAVADO: L. I. O. e outros

Advogado(s)
:
INGRID THAIS OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE DA MATÉRIA EM SEDE
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LEGITIMIDADE
PRIMA FACIE
DA ADMINISTRADORA RECONHECIDA PELA ATUAÇÃO NA CADEIA DE FORNECIMENTO E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC). URGÊNCIA NA PROTEÇÃO DO DIREITO À SAÚDE DE MENOR EM TRATAMENTO CONTÍNUO E COMPLEXO. TUTELA DE URGÊNCIA NÃO SATISFATIVA E NECESSÁRIA À INCOLUMIDADE FÍSICA. EXIGÊNCIA DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO (TEMA 1.082 DO STJ). MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) MANTIDA POR RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE FRENTE AO BEM JURÍDICO TUTELADO.
ESTABELECIMENTO DE TETO
QUE MANTÉM O CARÁTER COERCITIVO E COÍBE O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO PELO JULGAME
N
TO DO MÉRITO RE
C
URSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO AGRAVADA.

I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu o pedido de tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer, determinando o imediato restabelecimento do plano de saúde coletivo da Agravada, menor de idade com quadro de saúde complexo e em tratamento contínuo, sob pena de multa diária. Discute-se no recurso a ilegitimidade passiva da Administradora de Benefícios, a satisfatividade da tutela e a adequação do valor da multa cominatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 4 questões em discussão no presente recurso: (i) declarar a prejudicialidade do Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo; (ii) definir se a matéria de ilegitimidade passiva ad causam, suscitada pela Administradora de Benefícios, pode ser analisada em profundidade em sede de Agravo de Instrumento, sob pena de supressão de instância; (iii) estabelecer se o deferimento da tutela de urgência para restabelecimento de plano de saúde a menor em tratamento vital, por tempo limitado, configura provimento satisfativo do mérito; e (iv) determinar se o valor da multa cominatória fixada é excessivo ou desproporcional. O Parecer do Ministério Público foi favorável à manutenção da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O Agravo Interno que visa submeter ao Colegiado a análise do efeito suspensivo fica prejudicado quando o Agravo de Instrumento principal já se encontra apto para julgamento do mérito, tornando inócua a análise da tutela provisória recursal.

A pretensão de decidir, em sede de Agravo de Instrumento, a ilegitimidade passiva ad causam com caráter definitivo, implica vedada supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

A Administradora de Benefícios integra a cadeia de fornecimento do serviço de saúde e possui responsabilidade solidária prima facie com a Operadora, à luz do Código de Defesa do Consumidor, o que é suficiente para mantê-la no polo passivo para fins de cumprimento imediato da tutela de urgência.

A tutela de urgência que determina o restabelecimento temporário de plano de saúde para assegurar a continuidade do tratamento vital de menor de idade em condição grave não se confunde com provimento satisfativo do mérito, mas configura legítimo instrumento de cautelaridade, priorizando o direito fundamental à saúde.

O Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que a assistência a usuário em tratamento vital deve ser assegurada, mesmo após o regular exercício do direito de rescisão unilateral, até a alta médica (Tema 1.082).

O valor da multa diária (R$ 300,00), com limitação ao teto do valor da causa (R$ 50.000,00), não se revela excessivo ou desproporcional, atendendo à função coercitiva e respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo Interno julgado prejudicado e Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese(s) de julgamento:

A Administradora de Benefícios, ao integrar a cadeia de fornecimento de serviços de saúde, detém responsabilidade solidária, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, o que justifica sua manutenção no polo passivo para o imediato cumprimento de tutela de urgência em matéria de saúde.

A análise definitiva da ilegitimidade passiva, inclusive por demandar dilação probatória e cognição exauriente, não se compatibiliza com a análise sumária e verticalizada do Agravo de Instrumento, sob pena de supressão de instância.

Não configura provimento satisfativo de mérito a decisão de tutela de urgência que, com caráter temporário e sob pena de multa, determina o restabelecimento do plano de saúde a menor de idade em tratamento médico essencial à sua sobrevivência e incolumidade física.

É razoável e proporcional a fixação de multa cominatória em valor que respeita o limite do valor da causa, porquanto tal providência garante o objetivo de coerção e evita o enriquecimento sem causa.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 300, 537, § 1º, 1.015, I. Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 7º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.082; STJ - AgInt no AREsp: 2059782 SP 2022/0020638-4, Data de Julgamento: 20/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022; e TJ-BA - Apelação: 80466530820208050001, Relator.: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
e Agravo Interno
nº 8157620-81.2024.8.05.0001
, em que figuram como Agravante
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.
e como Agravada
L. I. O., THAIS IMPROTA MARQUES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA